Tribunal: TJDFT
Processo: 0749600-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Usuário em tratamento oncológico. Tema repetitivo 1.082/stj. Tutela de urgência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do agravado, excluído após rescisão do contrato de trabalho, a fim de assegurar continuidade de tratamento oncológico.
II. Questão em discussão
2. Verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência e se é aplicável o Tema 1.082/STJ à hipótese dos autos.
III. Razões de decidir
3. A negativa de cobertura em caso de tratamento essencial à vida afronta a boa-fé objetiva e o Tema 1.082/STJ.
4. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC; art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.082/STJ.